Tribunal: STF
Processo: RHC 52067
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-08
Data de publicação: 1974-03-08

Ementa:
ARGÜIÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. DENUNCIA QUE
NARRA FATOS DE NATUREZA CRIMINOSA. SEU EXAME E COMPROVAÇÃO FICAM NA
DEPENDÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CAPITULAÇÃO JURÍDICA SUSCETIVEL
DE MODIFICAÇÃO, NOS TERMOS DO ART.383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
RECURSO IMPROVIDO.